Tribunal: TCU
Processo: 032.265/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9554/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em prejudicado, por perda de objeto, o ato referente à interessada Elaine de Mattos (XXX.837.798-XX), de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 032.265/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elaine Margarete Leone Pitta Alves (XXX.230.938-XX); George Alberto de Aguiar Coelho (XXX.595.163-XX); Humberto de Campos Figueiredo (XXX.046.487-XX); Issamu Asami (XXX.240.508-XX); Ivan Luís Gonçalves de Oliveira Lima (XXX.605.737-XX); João Nunes de Melo (XXX.739.681-XX); José Coelho de Cerqueira (XXX.221.437-XX); Leôncio de Queiroz Maya (XXX.173.387-XX); Mirian Silva Carvalho (XXX.063.816-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.